Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. CONCURSO PÚBLICO. EQUIVALÊNCIA A DOZE REMUNERAÇÕES. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO FÍSICA. NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. DEMONSTRADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA.
1. Ajuizada a ação com objetivo de que o autor seja aprovado em concurso público, a fim de, nessa condição, lograr êxito em todas as fases do certame e ser convocado para o cargo disputado, momento em que passaria a receber a remuneração mensal, o valor da causa, para que reflita o proveito econômico pretendido, correspondente a 12 remunerações. Precedentes.
2. Ao Poder Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo-lhe defeso, tão somente, imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública.
3. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que o candidato ao concurso público de admissão de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal demonstrou, sobretudo por meio de perícia médica judicial, a inexistência de capacidade física para o exercício funcional do cargo pretendido, impõe-se a anulação por ilegalidade do ato administrativo que o excluiu do certame em razão de tal circunstância.
4. Recursos conhecidos e improvidos.